Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003396-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (AGRAVANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO AO FINAL - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

O recolhimento das custas judiciais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial (art. 233, caput e §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003396-48.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MAREUZA SNZAIS DOS SANTOS
, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração, interposto pela ora Recorrente.

Em suas razões, reprisa as razões do Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que
“Excelência, data máxima vênia ao respeitável fundamento utilizado pela nobre Desembargadora da 2ª Câmara, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, no qual deixou subtendido que o Recorrente deveria comprovar status de miserabilidade para ter o benefício concedido, não merece prosperar, vez que, a comprovação de miserabilidade só é exigida para pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, sendo este entendimento sumulado pelo STJ -SÚMULA N. 481 – STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.185.828-RS (2011/0025779-8)”

Assevera
“Quanto a pessoas físicas, primeiramente cumpre esclarecer que, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. (AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).”

Aduz
“Conforme a documentação carreada aos autos, a Agravante encontra-se incapacitada para o trabalho, em especial, nos últimos 5 (cinco) anos, tendo sido diagnosticada, em 2020, acometida por câncer e estar submetida ao tratamento de quimioterapia. Devida a essa incapacidade, pois os problemas de saúde já se arrastam por mais de 14 anos, a Agravante sequer pode desempenhar função que lhe resultasse em alguma renda, mesmo que “irrisória”, tendo sobrevivido, todos esses anos, com a ajuda do esposo e filhos. Apesar do recebimento dos referidos valores, referente a quota parte de um bem imóvel, a título de herança, em meados de 2021/2022, atualmente, diante do histórico apontado, tal fator não pode valer como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça, vez que o Poder Judiciário tem que se valer da atual situação da Requerente.”.

Pugna pelo provimento do Recurso, e em mantida a decisão, que seja possibilitado o Recolhimento das custas ao final.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Conforme posto na decisão agravada, em muito já fora superado o entendimento que basta a simples declaração de hipossuficiência para o deferimento da Gratuidade, posto que esta não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações da postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda. Igualmente, entenda-se e seja sensível ao momento em que passa a Recorrente, registra-se que não fora comprovada sua hipossuficiência, conforme
decisum
,

a saber:

“Sem embargo das alegações despendidas pela Agravante, entendo que delas, não restou demonstrado o fundamento relevante, cuja demonstração é indispensável ao provimento do recurso.

A decisão vergastada encontra-se assentada na seguinte justificativa, verbis:

“Considerando o cenário exposto pelo requerido e verificado em consulta aos autos do inventário n. 0004115-60.2009.8.11.0004, conclui-se que a autora participa de inventário no qual os herdeiros já receberam diretamente vultuosa quantia de dinheiro. Inclusive, em data recente (08/07/2021) foi celebrado contrato de compra e venda de imóvel rural cujo pagamento seria realizado de forma parcelada pelos três adquirentes. Deste modo, tendo em vista a documentação acostada na contestação e obtida do inventário, nota-se que as parcelas recebidas pela autora MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS já somam mais R$600.000,00. Portanto, mesmo que seja levado em consideração o tratamento médico passado pela autora, a vasta documentação reunida nos autos não comprova a hipossuficiência financeira alegada para arcar com as custas e despesas processuais.”

Embora alegue a Agravante que tenha realmente recebido valores do Espólio de seu Genitor, asseverando que fez uso do mesmo para seu tratamento, não comprovou de forma cabal os valores percebidos, nem sua forma de utilização, restando comprovado que realiza tratamento via Hospital do Câncer.

Analisando os autos, verifica-se a prestação de contas de venda de um dos imóveis do Espólio no valor de mais de seis milhões de reais, que foram rateados entre os herdeiros. Situação esta que afasta a possibilidade de enquadramento de hipossuficiência da Agravante, não se desconsiderando a situação de saúde que a mesma enfrenta.

Inexiste qualquer outro documento que corrobore com suas alegações, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, nem iliquidez atual que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza..”

Como se vê, a

Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Outrossim, o art. 233, §2°, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

veda o recolhimento das custas ao final da demanda. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita

(...)

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AOFINAL– VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo(art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)”. (TJMT, N.U 1017125-15.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-10-2022, DJE de 18-10-202

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024